Tribunal: TJDFT
Processo: 0713388-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0713388-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAPHAEL LOCATELLI PACIENTE: F.F.S. AUTORIDADE: JOELCI ARAUJO DINIZ D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por RAPHAEL LOCATELLI em favor de F.F.S., preso, preventivamente, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, Ocorrência Policial no 47/2025 – Coordenação de Repressão às Drogas - CORD, Inquérito Policial no 18/25 e Feito Originário no 0747559-97.2024.8.07.0001 (Auto de Prisão em Flagrante), que tramita perante a Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em face da decisão exarada pela Juíza de Direito de Primeira Instância, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora Paciente. O Impetrante argumenta que, em 25/03/2025, os mandados de prisão e de busca e apreensão deferidos no curso da investigação foram cumpridos sem resistência do Paciente e não foram encontradas armas de fogo, dinheiro ou instrumentos de fracionamento e distribuição de entorpecentes ou documentos que indicassem a formação de organização criminosa, impondo-se a imediata revogação do decreto prisional, nos termos do art. 316, § 2o, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos para a prisão preventiva, argumenta o Impetrante que não há substrato para a manutenção da restrição de liberdade, já que a gravidade abstrata do delito não se mostra hábil para tanto e que o Paciente não oferece risco à sociedade e nem à instrução penal. Pleiteia a concessão de liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente e aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Caso seja reconhecida a ilegalidade da manutenção da prisão cautelar, requer, ainda, a concessão de habeas corpus de ofício em relação ao mandado de prisão expedido nos autos do processo no 0715276-84.2025.8.07.0001, decorrente do mesmo ato delitivo. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que manteve a prisão preventiva do ora Paciente. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, uma vez que são hígidos os fundamentos adotados pela Juíza diante da presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, conforme exposto, in verbis: “Trata-se de pedidos REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA lançados separadamente por F. F. S. e R.C.S., indiciados pelos crimes de tráfico de drogas. A defesa de R.C. pretende o deferimento da medida, sob ou argumento de que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Destaca a presença de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação fixa. Em seu turno, F.F.S. defende a revogação da prisão preventiva sob a alegação de que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. Argumenta a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Aduz que a prisão de indivíduos com o seu perfil apenas agrava o quadro de inconstitucionalidade do sistema prisional brasileiro. Vislumbra a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Remetidos os autos ao Ministério Público, destacou a regularidade do feito e reiterou o posicionamento já assinalado na manifestação de ID n. 227975958. Decido. A questão da necessidade da prisão cautelar a partir da presença dos seus requisitos legais e impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já foi adequadamente analisada no bojo da decisão que decretou a prisão preventiva (ID n. 229890716), exarada no dia 21/04/2025. Em análise às petições das Defesas, extrai-se que as teses lançadas pretendem a revisão da decisão sem trazer fatos novos que justifiquem sua pretensão. Ocorre que o extensivamente delineado na decisão que decretou a prisão, por ora, sustenta o acautelamento dos Requerentes, pois foram demonstrados os indícios de materialidade e autoria, em especial quanto aos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, em especial pelo envolvimento para plantação de maconha e produção de derivados, como haxixe. Sob outro prisma, convém ressaltar que o fato de os Suspeitos da infração serem primário e possuírem residência fixa não bastam para o relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas. A jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça, é no sentido de que aquelas condições não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Relativamente ao consignado acerca do princípio da presunção da inocência, atente-se a Defesa que, no ordenamento jurídico brasileiro, a existência do princípio do “in dubio pro reo” não obstaculiza a possibilidade de prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais da prisão. Posto isso, com lastro nas razões e fundamentos acima pontuados, mantenho as prisões de F.F.S. e R.C.S..” (Num. 70579781 - Pág. 169). Como bem observado pela Magistrada de origem, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do Paciente decorre, sobretudo, da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de droga apreendida por ocasião da prisão em flagrante, bem como indícios de cultivo e comercialização de produtos derivados de cannabis. Ademais, as razões do Habeas Corpus impetrado não trouxeram qualquer fato novo a ponto de alterar substancialmente a situação analisada nos autos de origem, permanecendo presentes no caso concreto, dessa maneira, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Assim, além de indícios suficientes da materialidade e autoria do crime imputado, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) por meio da medida cautelar combatida. Por conseguinte, afigura-se descabida a pretensão de revogação da prisão cautelar. Por fim, a alegação de primariedade do Paciente não é motivo suficiente, por si só, para impedir o decreto prisional, nem para a concessão das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal). Desse modo, deve prevalecer a compreensão adotada na decisão em que decretada a segregação cautelar, no sentido de que ressai do caso a necessidade de prevenir novos crimes e de se acautelar o meio social, sendo as medidas previstas no art. 319 do CPP insuficientes para essas finalidades no caso concreto. Ademais, entendo também que as medidas cautelares diversas da prisão, salvo melhor juízo, não impediriam a prática de novos delitos pelo Paciente. Diante de tais elementos, tenho que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador JESUINO RISSATO, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 05 de abril de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial